Tribunal: STF
Processo: Rcl 88057
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MARIA LUIZA RUBIO LIOTTI, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000175-53.2015.5.09.0014.



    A reclamante sustenta que “figura como exequente nos autos do AIRR 0000175-53.2015.5.09.0014, execução definitiva, na qual foi reconhecida a existência de relação de emprego anteriormente dissimulada mediante fraude, com trânsito em julgado material ocorrido em 21/10/2017 (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “quando a execução se encontrava em sede de agravo de instrumento em recurso de revista interposto contra decisão proferida em agravo de petição, portanto já superada a fase de conhecimento, o Eminente Ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior, ao apreciar petição das executadas, litisconsortes nesta Reclamação, por meio da qual pretendiam obstaculizar o prosseguimento da execução, determinou o sobrestamento do feito com fundamento no que foi decidido no bojo do Tema 1.389 da repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “é patente o equívoco e a violação à autoridade desta Suprema Corte, configurando afronta direta ao que foi decidido no Tema 1389 da repercussão geral, cujo alcance restringe-se a processos de conhecimento ainda pendentes de trânsito em julgado, não alcançando execuções fundadas em títulos judiciais transitados em julgado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 8):



    “O egrégio Supremo Tribunal Federal, em decisão da lavra do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, proferida em 14/04/2025, nos autos RE 1.532.603/MG (leading case), determinou ‘a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. Posteriormente, em decisão de embargos de declaração, esclareceu que “todos os processos relacionados às questões debatidas nestes autos, independentemente do grau de jurisdição ou da fase processual em que se encontram’. 



    Eis a descrição da questão jurídica em debate no referido processo de repercussão geral: ‘Recurso extraordinário que discute, à luz do entendimento consolidado na ADPF 324, a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. Preliminarmente, será analisada a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas que tratam da existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços.’ 



    Verifico que a matéria objeto de discussão nos presentes autos guarda relação com aquela tratada no Tema 1.389. DETERMINO, assim, o encaminhamento dos autos à Secretaria da Primeira Turma para aguardar a resolução da controvérsia ou nova deliberação pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Argumenta que “a determinação de suspensão destoa do próprio conteúdo da decisão proferida por esta Corte, pois, nos autos do AIRR 0000175-53.2015.5.09.0014, não subsiste qualquer controvérsia acerca da existência da relação de emprego ou da suposta pejotização, matérias já apreciadas e decididas de forma definitiva na fase de conhecimento, cujo trânsito em julgado ocorreu em 21/10/2017” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos, houve trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes (31.08.2020) e em observância ao que dispõe o art. 1.035, § 5º,  ”reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    Sendo assim, a determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR não alcança decisões judiciais transitadas em julgado como a espécie, pelo que não verifico violação ao precedente invocado. 



    Desse modo, verifico que a decisão reclamada aplicou indevidamente o procedente indicado como paradigma, pelo que, com fundamento no art. 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente